Tribunal: STF
Processo: Rcl 39494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 4.3.2020, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0010167-24.2014.5.03.0084, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 11.7.2014, o juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roger Faria de Souza na Ação Trabalhista n. 0010167-24.2014.5.03.0084 contra Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A para declarar a ilicitude da terceirização e reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e Telemar Norte Leste S/A e condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento de diversas verbas trabalhistas (fls. 181-194, e-doc. 7).
    Em 8.10.2014, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas Telemar Norte Leste S/A e Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A. Eis o teor da ementa desse julgado:
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. É ilegal a contratação de empregado por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da empresa tomadora. A ilicitude da terceirização atrai a incidência do art. 9º da CLT, sendo nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços por aplicação da Súmula 331, I, do TST” (fl. 404, e-doc. 7).
    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou seguimento aos recursos de revista interpostos por Roger Faria de Souza, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A (fls. 58-62, e-doc. 8) e determinou fossem os agravos de instrumento interpostos encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho (fls. 173-174, e-doc. 8).
    Em 24.4.2019, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo de instrumento interposto por Telemar Norte Leste S/A e negou provimento aos agravos da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e de Roger Faria de Souza (fls. 40-52, e-doc. 10).
    Contra essa decisão Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar norte Leste S/A interpuseram recursos extraordinários.
    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que, em 14.2.2020, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento aos recursos extraordinários com fundamento no Tema 181 e, em 11.3.2020, foi interposto agravo em recurso extraordinário. 
    3. Contra o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0010167-24.2014.5.03.0084, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante afirma que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 5, e-doc. 1).
    Alega que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que “a tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST, que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010167-24.2014.5.03.0084 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0010167-24.2014.5.03.0084, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 17, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização. 
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 11.7.2014. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.
    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, na decisão reclamada, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, adotando-se expressamente entendimento plenário do próprio Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal assentaram que no inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997 se autoriza a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo-se a Súmula Vinculante n. 10 decisão de órgão fracionário pela qual se afasta a aplicação daquela norma à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário.
    Em 12.3.2019, em processo análogo ao presente, no qual Vivo S/A alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Recurso interposto por assistente simples. Possibilidade 3. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 4. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Temas 725 e 739 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 10.132, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2019).
    A propósito, confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0010167-24.2014.5.03.0084 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora